Tribunal: TJDFT
Processo: 0749412-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, §1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. FLEXIBILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. RISCO DE DANO NÃO DEMONSTRADO. PRELIMINAR REJEITADA. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu efeito suspensivo aos embargos à execução, por ausência de garantia do juízo, nos termos do art. 919, §1o, do CPC.
2. A agravante sustenta nulidade processual, excesso de execução e risco de dano grave, requerendo a suspensão dos atos executivos até o julgamento dos embargos.

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível conceder efeito suspensivo aos embargos à execução sem a garantia integral do juízo, diante das alegações de nulidade, excesso de execução e risco de dano grave.
III. Razões de decidir
4. O art. 919, §1o, do CPC condiciona a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução à presença cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano e da garantia da execução.
5. A dispensa da garantia somente é admitida em situações excepcionalíssimas, quando comprovada a impossibilidade de oferecê-la e demonstrados, de forma inequívoca, os requisitos da tutela provisória (art. 300 do CPC). 6. No caso concreto, não há prova robusta da incapacidade patrimonial da agravante, tampouco demonstração clara da probabilidade do direito invocado, sendo insuficientes alegações genéricas de nulidade e excesso de execução.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Preliminar rejeitada.
Tese de julgamento: “1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, sem garantia do juízo, somente é possível em hipóteses excepcionalíssimas, quando comprovada a impossibilidade de oferecê-la e presentes cumulativamente a probabilidade do direito e o perigo de dano grave ou de difícil reparação.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 919, §1o, e 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1757477, 8a Turma Cível, DJE 27/9/2023; TJDFT, Acórdão 1806121, 7a Turma Cível, DJE 8/2/2024; TJDFT, Acórdão 1789995, 2a Turma Cível, DJE 24/1/2024.